Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por ROYAL PRESTIGE DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, sob o argumento de que o acórdão recorrido não enfrentou todos os argumentos deduzidos, no tocante à responsabilidade da embargante por negócios jurídicos firmados perante terceiros.

2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

4. No caso, inexistem vícios no acórdão embargado e, ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria discutida.

5. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa dos embargantes não faz exsurgir vício no acórdão. Com efeito, os pontos controvertidos foram analisados e no item 7 do acórdão foi reconhecida a responsabilidade da embargante, fornecedora dos produtos adquiridos.

6. Por conseguinte, inexiste vício a ser sanado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.